Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700511-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JONATHAS DA COSTA AGRAVADO: JOSE EURIPEDES ALVES D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso quanto à alegada incorreção do valor da causa, porquanto não se trata de matéria impugnável via agravo de instrumento. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020 17:14:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator